Tribunal: TJMT
Processo: 1029721-26.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029721-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.718.845/0001-66 (EMBARGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MENDONCA FRANCA - CPF: 001.545.001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, diante da posterior retificação parcial da Certidão de Dívida Ativa em exceção de
pré
-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a redução de honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, em hipótese na qual a Fazenda Pública apresentou resistência inicial à pretensão da parte executada e somente posteriormente promoveu retificação parcial da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, afastando expressamente a incidência do art. 90, §4º, do CPC por ausência de reconhecimento imediato e simultâneo do pedido.

A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade e defendeu a higidez da Certidão de Dívida Ativa, instaurando contraditório e impondo atuação processual da parte adversa para reconhecimento da nulidade parcial do título executivo.

A posterior retificação administrativa da CDA não se confunde com reconhecimento espontâneo e imediato da pretensão deduzida pela parte executada, requisito indispensável para aplicação da norma benéfica prevista no art. 90, §4º, do CPC.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios ocorre apenas quando a decisão deixa de enfrentar fundamento relevante de fato ou de direito, hipótese não configurada no caso concreto.

A contradição que autoriza
aclaratórios
é exclusivamente interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, não se confundindo com divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame da interpretação jurídica conferida ao art. 90, §4º, do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para solução da lide, em conformidade com o art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A incidência do art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento imediato e espontâneo do pedido formulado pela parte adversa.

A posterior retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa não configura reconhecimento imediato da pretensão deduzida em exceção de
pré
-executividade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta de maneira suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 494, 489, 1.022 e 90, §4º; Regimento Interno do TJMT,
arts
. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ACO 570/RR
AgR
-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2019.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
,
opostos p
elo ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º
10
29721-26.2025.8.11.0000
, que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado
(ID. 349787868)
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE CDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, ao fundamento de que a Fazenda Pública não reconheceu de forma imediata e simultânea a procedência da exceção de
pré
-executividade, tendo promovido retificação parcial da CDA apenas após resistência inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retificação administrativa da CDA, após impugnação à exceção de
pré
-executividade e instauração do contraditório, configura reconhecimento do pedido apto a ensejar a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, § 4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação de forma simultânea, como condição para a redução dos honorários advocatícios.

4. No caso concreto, houve resistência expressa à exceção de
pré
-executividade, com defesa da higidez da CDA e somente posterior retificação parcial do título executivo, após provocação da parte executada.

5. A ausência de reconhecimento imediato e espontâneo do pedido afasta a incidência do benefício legal, pois a norma visa incentivar a pronta solução do litígio, o que não ocorreu.

6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em sede de exceção de
pré
-executividade apenas quando verificado reconhecimento efetivo e imediato, hipótese não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento imediato e simultâneo do pedido, não se aplicando quando há resistência inicial e posterior retificação parcial da CDA após instauração do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 90, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019
”.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão colegiada não teria enfrentado adequadamente a tese de que a retificação da CDA promovida no curso da execução fiscal configuraria reconhecimento parcial do pedido, apto a atrair a incidência do benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte
recorrente
, dentre outras alegações e providências, requer
:

“
Ante o exposto, requer sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, sanando a omissão apontada, de modo a impor a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC (conforme já determinado anteriormente).

Nesses termos, pede deferimento
”
.

C
ontrarrazões
pel
o

desprovimento dos embargos
de
declaração

(
ID.
36
7358368
).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1029721-26.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento
a
o recurso interposto pela parte embargante
(ID. 349787868)
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julga
mento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que
a decisão

encontra-se
maculad
a
por
omissão
, ao argumento de que

não
foi aplicado o art. 90, § 4º, NCPC
.

No caso concreto, não vislumbro qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento imediato e simultâneo do pedido, circunstância não verificada na hipótese em exame, em que houve resistência inicial da Fazenda Pública à exceção de
pré
-executividade, seguida apenas posteriormente de retificação parcial da CDA.

Restou expressamente consignado no voto condutor que o ente fazendário, ao invés de reconhecer de plano a procedência da insurgência apresentada pela executada, apresentou impugnação defendendo a higidez da certidão de dívida ativa, instaurando efetivamente o contraditório e impondo à parte adversa a necessidade de atuação processual para reconhecimento da nulidade parcial do título executivo.

Assim, o acórdão embargado concluiu, de forma fundamentada, que a posterior retificação administrativa da CDA não se confunde com reconhecimento imediato do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, requisito indispensável para incidência da norma benéfica prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Não há qualquer omissão quanto ao ponto.

Com
efeito,
omissa é a decisão que, deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos.

Logo, é aquela que não
apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução
das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel
Amorum
Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 1715/1716).

A propósito, a contradição apta a ensejar
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não eventual divergência entre o entendimento da parte recorrente e a fundamentação adotada pelo órgão julgador.

Da mesma forma, não há obscuridade no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos adotados foram expostos de maneira objetiva, lógica e plenamente compreensível.

O
decisum
foi
clara
ao consignar que o benefício legal invocado pressupõe comportamento processual colaborativo e espontâneo da parte demandada, consistente no reconhecimento imediato da pretensão adversa, circunstância ausente na hipótese dos autos.

Também não há falar em erro material.

A insurgência do embargante limita-se à tentativa de modificação do resultado do julgamento, mediante nova apreciação da controvérsia jurídica relativa à interpretação do art. 90, §4º, do CPC.

Todavia, os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para resolução da lide, em conformidade com o art. 489 do CPC.

No caso dos autos, a matéria devolvida ao exame desta Corte foi devidamente apreciada e decidida mediante fundamentação suficiente e coerente.

Importante ressaltar, ainda, que a mera ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente não caracteriza omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.
(
STF, ACO 570/RR
AgR
-terceiro-ED).
Embargos rejeitados”
.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando
que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2.
O julgador não está obrigado
a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”
.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000,
Desa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019,
Publicado
no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos
os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de
omissão

entre as proposições n
a decisão
embargad
a
, persistindo ess
a
, em consequência, tal como está lançad
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026